Tribunal: TJSP
Processo: 0087808-68.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000502998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0087808-68.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
THOMAZ PENTEADO WHATELY, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada as preliminares, negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087808-68.2015.8.26.0050
Comarca de São Paulo
Apelante: José Thomaz Penteado Whately
Apelado: Ministério Público
Voto no 43.704
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, o qual se adota, acrescenta-se que, no Juízo
de Direito da 10a Vara Criminal, do Foro Central, da Comarca da Capital, José Thomaz
Penteado Whately foi condenado, por infração ao art. 304, c.c. o art. 297, caput, ambos
do CP, a dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, e a 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade e o pagamento de 10 dias-multa, bem como absolvido das demais
imputações, com fundamento no art. 386, VII, do CPP (fls. 232-243).
Inconformado, recorreu o acusado pedindo, preliminarmente, a nulidade
do processo por inépcia da denúncia ou pela violação da correlação entre a acusação e a
sentença. No mérito, requer a absolvição por falta de provas ou por ausência de dolo,
pois não conhecida a falsidade do documento apresentado para a polícia (fls. 266-297).
Processado e contrariado o recurso, o parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça é pelo seu improvimento (fls. 322-328).
É o relatório.
2. Consta da denúncia que, em 14.10.2015, por volta das 15h, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Alameda Glete, no 827, Santa Cecília, na cidade e comarca da Capital, José Thomaz
Penteado Whately trafegou com a motocicleta Yamaha/XT600E, de placas CWY-2390
sobre a calçada, em alta velocidade, colocando em risco a segurança dos pedestres,
sendo certo que no local havia grande movimentação de pessoas, gerando perigo de
dano. Consta, ainda, que no dia 14.10.2015, por volta das 15h, na Alameda Glete, no
827, Santa Cecília, na cidade e comarca da Capital, José Thomaz Penteado Whately, fez
uso de documento público falso, ao exibir aos policiais civis a Carteira Nacional de
Habilitação (CNH).
Segundo foi apurado, o acusado conduzia a motocicleta, pela contramão
de direção e sobre a calçada para pedestres, em velocidade excessiva, gerando perigo de
dano, sendo certo que o local é movimentado e havia pedestres, fato que foi presenciado
por policiais civis. Durante a abordagem, o acusado exibiu a CNH, que foi apreendida,
pois os dados inseridos no documento não correspondiam àqueles registrados no
sistema. De fato, o Instituto de Criminalística constatou que a CNH exibida pelo
acusado era falsa.
Preliminarmente, não há que se falar em nulidade do processo por
inépcia da denúncia.
Como bem apontado pelo judicioso parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça, a denúncia descreveu de forma clara e individualizada a conduta do acusado na
empreitada criminosa, permitindo, assim, o exercício do contraditório e da ampla
defesa.
Também não há que se falar em violação ao princípio da correlação entre
acusação e a sentença, pois o apelante não foi condenado por fato diverso do imputado
na denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Ao contrário do que sustenta a d. Defesa, verifica-se que foi
explicitamente descrito da denúncia que o apelante fez uso de documento falso, qual
seja uma Carteira Nacional de Habilitação.
Ressalta-se que não é necessária a descrição minuciosa do elemento
subjetivo do tipo, tendo em vista que se trata obviamente de crime doloso, sendo a
demonstração desta elementar indispensável para a condenação. Assim, evidente que o
apelante pôde exercer o direito de defesa e o contraditório durante todo o processo,
como, de fato, o fez.
Rejeitadas as preliminares, no mérito, apesar dos argumentos aduzidos
pela defesa, tem-se que a condenação foi acertada.
A materialidade restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de
fls. 12-13 e pelo laudo pericial de fls. 31-35. A autoria foi comprovada pela prova oral
colhida em juízo.
Interrogado em juízo, o apelante disse que trabalha no litoral e, no dia
dos fatos, foi na Alameda Glete fazer orçamentos; que, quando estava indo até uma loja,
um investigador apareceu e pediu seus documentos; que apresentou os documentos da
moto e disse que a habilitação estava vencida; que apresentou uma carteira de
habilitação que não sabia que era falsa; que não sabia que sua habilitação estava
cassada; que tirou a CNH em Mogi das Cruzes; que não se lembra o que fez no
despachante de Mogi; que pagou preço normal e havia um prazo para ficar pronto; que
não fez exame escrito ou exame de direção.
A negativa, contudo, não convence, pois restou isolada nos autos e ainda
foi fortemente contrariada pelo restante da prova oral colhida em juízo.
Com efeito, os policiais Walfrido e Dorival, em depoimentos harmônicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
e complementares, esclareceram, em suma, que estavam na porta da delegacia, quando o
acusado adentrou na contramão e subiu na calçada; que o abordaram; que o acusado foi
conduzido ao distrito policial e portava uma habilitação falsa; que o acusado exibiu a
habilitação quando foi solicitada; que havia pessoas transitando pela via, pois era
horário movimentado; que, quando checaram os dados no sistema, a habilitação do
acusado estava vencida e, da CNH apresentada, constava que o vencimento ainda não
havia ocorrido, mas ela era falsa.
Os depoimentos prestados pelos policiais, sob o crivo do contraditório,
são contundentes e estão em consonância com os elementos colhidos durante a fase
inquisitiva. Ademais, nos termos do art. 202 do CPP, “toda pessoa poderá ser
testemunha” e a defesa não trouxe qualquer motivo concreto capaz de afastar sua
credibilidade, inexistindo razão para crer que os policiais estejam em busca de
incriminar falsamente pessoa inocente. Por isso, seus relatos são de grande valia e
constituem prova válida para formar a convicção acerca dos fatos apurados neste
processo.
E a jurisprudência vem se firmando no sentido de admitir que está
superada a tese da parcialidade dos testemunhos de policiais, que são, como se sabe,
agentes recrutados mediante processo seletivo e compromissados antes de oferecerem
seus depoimentos, podendo ser citados os seguintes julgados:
"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente
razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não
defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua
palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7)
No mesmo sentido: TJSP (RT 433/386-7, RT 715/439) TJPR: RT
554/420.
"(...) Inexiste nulidade em decisão condenatória lastreada não só em
depoimentos policiais, mas também em todo o material cognitivo colhido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
durante a instrução criminal. (...)- Ordem denegada." (STJ - HC -
HABEAS CORPUS 20352/SP Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI
QUINTA TURMA DJ DATA:18/11/2002 PÁGINA:258)
"STJ - Prisão em flagrante - Testemunha - Policial que participou
do flagrante - Validade do ato" (RT 683/363)
"Como é por demais sabido, se nada existe nos autos que possa
desabonar os depoimentos de policiais - não se provando que fossem
desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem
perversamente prejudicá-lo deve ser confirmada a condenação, neles
baseada" (AP. CRIME 112.195-3/1 Rel. Des. Canguça de Almeida, RT
634/276).
As testemunhas Gustavo, Claudio, Francisco, Megaon, André e Flávio
nada viram sobre os fatos, apenas relatando os bons antecedentes do acusado.
Não há dúvida, portanto, de que, solicitado, o acusado realmente
apresentou CNH falsa aos policiais.
Nem se diga que ele desconhecia essa circunstância, tendo em vista que o
próprio apelante confirmou não ter realizado qualquer exame para obter a habilitação,
procedimento cuja necessidade para se obter a habilitação é de conhecimento notório.
Assim, fica patente que agiu com o dolo de usar documento público falso.
E, como bem apontado pelo ilustre membro do Parquet, também não se
pode dizer que o laudo existente é inapto a fundamentar o decreto condenatório.
Trata-se de documento elaborado pelo Instituto de Criminalística de São
Paulo, órgão oficial sobre o qual não recai qualquer dúvida sobre sua credibilidade. Não
há nos autos qualquer comprovação segura de que o laudo esteja eivado de erro, de que
tinha utilizado métodos equivocados ou de que não tenha se utilizado de parâmetros
legítimos. Ademais, não trouxe o apelante qualquer prova documental que revele a
legitimidade da CNH apresentada pelo apelante.
Mantida a condenação, verifica-se que as penas foram bem dosadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
conforme cuidadosa motivação expendida na r. sentença (fls. 232-243), tanto que sequer
há inconformismo defensório a este respeito.
O regime inicial fixado já é o mais favorável, bem fixado em razão do
montante da pena fixada, da primariedade e das circunstâncias judiciais favoráveis (art.
33, §§ 2o 3 o, do CP), não comportando modificação.
3. Ante o exposto, rejeitada as preliminares, nega-se provimento ao
recurso.
João Morenghi
Relator
mm/gvo